Tribunal: TJDFT
Processo: 0726930-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726930-44.2020.8.07.0001 RECORRENTES: ADVENTURE WEEKEND VIAGENS LTDA - ME e OUTROS RECORRIDOS: ANAMARIA FERREIRA AZEVEDO e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL, CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA, CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PACOTE TURÍSTICO. CONTRATOS DE VIAGEM PARA REALIZAR CIRCUITO DE TREKKING NA FRANÇA, DENOMINADO TOUR DU MONT BLANC - CIRCUITO COMPLETO, A OCORRER ENTRE OS DIAS 11 DE JULHO DE 2020 A 24 DE JULHO DE 2020. CANCELAMENTO. COVID-19. CLÁUSULA ESPECIAL DE REEMBOLSO. LEI 14.046/2020. MEDIDA PROVISÓRIA No 1.036. CDC. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR, CONTIDA NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, QUE DEVE SER APLICADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Sinopse fática: pedido de reembolso referente a oito contratos de pacotes turísticos, sendo dois firmados em 2019 e seis em 2020, com cláusula especial de reembolso em caso de impossibilidade de ocorrer a viagem devido ao coronavírus. A sentença concedeu reembolso apenas aos autores que firmaram contrato em 2020. 1. Apelo dos autores contra sentença proferida em ação de restituição de quantia paga, cumulada com pedido de indenização por dano moral, que deu parcial provimento aos pedidos. 1.1. Em sua apelação, os autores requerem a reforma da sentença. Pleiteam que a restituição alcance os contratos firmados em 2019. Pugnam que o reembolso seja imediato, afastando-se a aplicação do prazo previsto na lei 14.046/2020. Requerem indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais. Pedem a desconsideração da personalidade jurídica da primeira ré. 2. Da restituição dos valores referentes aos contratos firmados em 2019. 2.1. Consta nos autos uma Ata Notarial, emitida pelo 1o Ofício de Notas de Brasília, em que se descreve o conteúdo dos áudios trocados entre as partes, em que a representante da empresa afirma que faria o adendo ao contrato, incluindo a cláusula especial de reembolso. 2.2. Há que se ressaltar que as tratativas realizadas por aplicativo de mensagens, como o Whatsapp, podem ser utilizadas como negociação, desde que a lei não exija forma específica. Além disso, os requeridos não impugnaram em nenhum momento a afirmação de que concordaram com a inclusão da cláusula especial. 2.3. Este é o entendimento deste Tribunal de Justiça: “(...) 1. O aplicativo de mensagens instantâneas conhecido como WhatsApp constitui meio hábil às negociações de trato civil, desde que não dependam de forma específica exigida em lei. 2. Embora a mera reprodução das mensagens, por si só, não torne irrefutável o seu conteúdo, os réus não impugnaram o teor das conversas e nem apresentaram qualquer elemento para desconstituí-las. (...)” (07182611820198070007, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 23/10/2020). 2.4. A sentença deve ser reformada nesse ponto. 3. Da restituição imediata dos valores. 3.1. A cláusula especial inclusa nos contratos entre as partes não determina o prazo que o reembolso deve ser feito. 3.2. Dentre as disposições fundamentais do CDC, está aquela que determina a interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47). O intérprete, diante de um contrato de consumo, deverá atribuir às cláusulas contratuais sentido que atenda, de modo equilibrado e efetivo, aos interesses do consumidor. 3.3. Jurisprudência do STJ: “3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC), devendo observar o direito de informação, mediante redação clara, expressa e em destaque das cláusulas limitativas de direitos. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1610203 / SC, Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJE: 24/05/2021). 3.4. Ante a ausência de prazo previsto para o reembolso, a interpretação mais favorável ao consumidor deve ser aplicada, devendo o ressarcimento ser integral e imediato, atualizado e acrescido de juros de mora a partir da data da citação. 4. Da indenização por danos morais. 4.1. A compensação por dano extrapatrimonial requer a demonstração da satisfação cumulativa dos seguintes requisitos: conduta ilícita do infrator, dano sofrido pela vítima em sua esfera da personalidade jurídica e nexo de causalidade. 4.2. No caso em tela, não há sequer o ato ilícito. 4.3. Ademais, a lei 14.046/2020 dispõe no art. 5o que “eventuais cancelamentos ou adiamentos dos contratos de natureza consumerista regidos por esta Lei caracterizam hipótese de caso fortuito ou de força maior, e não são cabíveis reparação por danos morais, aplicação de multas ou imposição das penalidades previstas no art. 56 da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990”. 5. Da desconsideração da personalidade jurídica. 5.1. O ordenamento jurídico, como regra, não prevê a responsabilidade da pessoa do sócio pelas obrigações da pessoa jurídica que integra, diante da previsão de autonomia e existência de patrimônios distintos entre ambos. 5.2. A desconsideração da personalidade jurídica disciplinada pelo art. 28, § 5o, do CDC pode ser levada a efeito sempre que restar comprovado que a autonomia e a independência da personalidade jurídica constituem impeditivos para a satisfação dos legítimos interesses do consumidor. Trata-se da denominada Teoria Menor. 5.3. No caso dos autos, verifica-se que os argumentos utilizados pelos recorrentes não possuem qualquer amparo, de modo que diante da ausência de comprovação de quaisquer das hipóteses do art. 28, §5o, do CDC, não há possibilidade de se levantar o véu da personalidade jurídica para que o ato da expropriação atinja os bens particulares de seus sócios. 6. Recurso parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 2o, incisos I, II, e §§ 1o; 2o, 3o, 4o e 5o, incisos I e II, e § 6o, da Lei 14.046/2020, porquanto entendem que os valores pagos pelos recorridos não devem ser restituídos, ao argumento de ter sido comprovado que os recorrentes não se esquivaram em cumprir as suas obrigações contratuais. Asseveram que, com a pandemia, houve grandes atrasos e cancelamentos de pacotes de viagens, o que teria ocorrido em face de caso fortuito e/ou força maior. Afirmam ofensa à Lei 14.034/2020 e à Medida Provisória 948, defendendo que por conta do estado de calamidade pública causada pela COVID-19, as empresas de turismo estariam dispensadas de realizar o reembolso imediato de serviços cancelados. Contudo, deixam de indicar os dispositivos legais, supostamente tidos por malferidos. Em contrarrazões, os recorridos pugnam pela condenação dos recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 489, § 1o, do CPC, pois “Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta” (AgInt no AREsp 1885412/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/12/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 2o, incisos I, II, e §§ 1o, 2o, 3o, 4o e 5o, incisos I e II, e § 6o, da Lei 14.046/2020, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Note-se que, em que pesem as imensas dificuldades enfrentadas pelo setor de turismo, a resposta após quase três meses e a menos de um mês da data prevista para a viagem é demasiadamente tardia. Destarte, a sentença deve ser reformada nesse ponto, para condenar a parte ré a restituir integralmente o valor pago” (ID 25578735). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador, no sentido de que ante a ausência de prazo previsto para o reembolso, a interpretação mais favorável ao consumidor deve ser aplicada, se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Confira-se: “A jurisprudência do STJ é no sentido de que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC), devendo observar o direito de informação, mediante redação clara, expressa e em destaque das cláusulas limitativas de direitos. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 1610203/SC, Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021, AgInt no AgInt no AREsp 1813690/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 25/06/2021, e AgInt no AREsp 1833676/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/9/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Igualmente descabe dar curso ao inconformismo lastreado na indigitada contrariedade à Lei 14.034/2020 e à MP 948. Isso porque "A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021 e AgInt no REsp 1911327/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 11/11/2021). Por fim, quanto ao pedido, em contrarrazões, de condenação dos recorrentes ao pagamento das custas processuais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência e, em relação ao pleito de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027